Tribunal: TJBA
Processo: 8001863-57.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001863-57.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:

APELADO: REIDSON BASTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
MURILO SILVA REBOUCAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. 1.
Direito da parte autora, ora apelado (servidor pública ocupando cargo de professor), ao recebimento retroativo da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional, a partir de 30 de abril de 2018. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001863-57.2023.8.05.0154
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES
e como apelada
REIDSON BASTOS PEREIRA
.

por UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .